Tribunal: TJDFT
Processo: 0733516-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733516-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JUAN ANTONIO SIMAO DE SOUZA ROCHA IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado WILMONDES DE CARVALHO VIANA (OAB/DF 47.071) em favor do paciente JUAN ANTÔNIO SIMÃO DE SOUZA ROCHA, tendo por objeto condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas. O impetrante sustenta ter havido violação ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, que trata do procedimento de reconhecimento pessoal. Alega que a polícia mostrou ao usuário de drogas apenas uma fotografia: a do próprio paciente. Reconhece não ser possível dilação probatória na via eleita, mas destaca que tal circunstância não impede que se proceda à incursão fático-probatória dos elementos já contidos nos autos. Nesses termos, pugna pela concessão de liminar para que seja suspenso o trâmite da execução penal, e, por conseguinte, seja recolhido o mandado de prisão já expedido. No mérito, requer o reconhecimento de nulidade do reconhecimento pessoal. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). O caso concreto diz respeito a paciente condenado por sentença transitada em julgado, com recurso de apelação julgado por este Tribunal de Justiça, tendo sido ele condenado a uma pena de 6 (seis) anos de reclusão no regime inicial fechado, além de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Em que pese a argumentação apresentada pelo impetrante, certo é que a reanálise de matéria fático-probatória já transitada em julgado não deve ocorrer na via estreita do habeas corpus, como substitutivo de revisão criminal, sob pena de indevido desvirtuamento de sua finalidade, até porque, a competência para apreciar pedidos revisionais neste Tribunal de Justiça compete à Câmara Criminal nos termos do Regimento Interno. Sobre o tema: (...) 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, o que implica desvirtuamento da essência da ação constitucional e desorganização do sistema recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. (...) (Acórdão 1693924, 07007049720238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) (...) 2. O revolvimento de matéria fático-probatória já julgada e ratificada em sede de apelação não deve ocorrer na via estreita do habeas corpus, que não deve ser manejado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuar sua finalidade. 3. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1729046, 07215252520238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) (...) 1. O habeas corpus não deve ser admitido quanto ao pedido de desconstituição da condenação penal transitada em julgado em nítida substituição à revisão criminal, notadamente porque a competência para processar e julgar revisão criminal é da Câmara Criminal, e não das Turmas Criminais. (...) (Acórdão 1782700, 07462853820238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. JÚRI. CONDENAÇAO TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADES PROCESSUAIS E NA FASE DE INQUÉRITO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU AÇÃO PRÓPRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus não é meio adequado para desconstituir sentença condenatória com trânsito em julgado, ainda mais se os temas suscitados já foram objeto de análise no recurso de apelação e na revisão criminal. 2. Não se verifica, no caso, manifesta ilegalidade. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1612306, 07247490520228070000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De qualquer maneira, não é possível observar flagrante ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. O cumprimento da condenação definitiva, cujos trâmites processuais foram regularmente observados, é consequência natural do poder punitivo do Estado. Além do mais, em uma análise superficial e voltada unicamente a identificar eventual ilegalidade evidente na expedição de mandado de prisão contra o paciente, verifico que a condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento informal realizado pelo usuário de drogas; na realidade, do que se colhe do acórdão proferido pelos integrantes da 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, o paciente foi preso em flagrante delito, o que, em princípio, afastaria a indispensabilidade da realização do reconhecimento pessoal. A matéria deduzida pelo impetrante neste habeas corpus exige uma análise aprofundada no cenário probatório, o que deve ser buscado, se o caso, na via processual adequada. Logo, o presente habeas corpus não merece ser admitido, uma vez que foi impetrado como substitutivo de revisão criminal e o paciente não sofre violência ou coação em sua liberdade de locomoção, uma vez que a expedição do mandado de prisão é decorrente de condenação definitiva, que se deu após o devido julgamento da apelação interposta em favor do paciente. Com esses fundamentos, NEGO SEGUIMENTO à presente impetração em razão de sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora